Tribunal: TJES
Processo: 0005100-86.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005100-86.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILANE DIAS DA SILVA

APELADO: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO SOB LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR E OSTENSIVA. MÁ-FÉ POSSESSÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. DEMOLIÇÃO ÀS EXPENSAS DA INVASORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edilane Dias da Silva contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, determinando a reintegração da concessionária na posse da área e condenando a requerida a desfazer, às suas expensas, as edificações construídas sob faixa de servidão administrativa, com afastamento do pleito indenizatório por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupante da área possui direito à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas sob faixa de servidão administrativa de linha de transmissão; e (ii) estabelecer se a obrigação de demolir as edificações recai sobre a apelante ou sobre a concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa, por sua natureza aparente e ostensiva, dispensa registro imobiliário e torna inequívoca a limitação à posse, sendo visível a qualquer interessado a impossibilidade de construção sob a linha de transmissão de energia elétrica.

4. A ocupação de área sob servidão administrativa, notadamente após identificação de invasor anterior e ajuizamento da demanda em 2009, revela má-fé possessória da apelante, o que afasta o reconhecimento de posse de boa-fé e, por consequência, o direito à indenização por benfeitorias ou retenção.

5. A sucessão possessória não convalida a origem irregular da ocupação, tampouco descaracteriza a má-fé, porquanto a limitação imposta pela servidão precede qualquer aquisição de posse e era notoriamente perceptível.

6. A perícia técnica constatou que a construção foi erguida integralmente dentro da faixa de segurança da linha de transmissão, a apenas nove metros de torre, comprometendo a segurança pública e a manutenção da rede elétrica, serviço essencial.

7. O dever de custear a demolição recai sobre quem realizou a edificação irregular, por ter dado causa ao ilícito possessório, em respeito ao princípio da restituição integral e para evitar benefício indevido ao infrator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A edificação realizada sob faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia, visível e ostensiva, caracteriza ocupação de má-fé, afastando o direito à indenização ou retenção por benfeitorias.

2. A obrigação de demolir construções irregulares em área de servidão administrativa recai sobre o ocupante que deu causa à edificação ilícita, mesmo diante da inércia da concessionária.

3. A posse de má-fé não se convalida com a sucessão possessória nem gera efeitos protetivos ao ocupante frente à servidão pública preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.201 e 1.219; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, ApCiv nº 5004118-78.2019.8.13.0567, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 06.02.2025.
TJGO, AC nº 0233326-41.2007.8.09.0051, Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis, j. 08.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0005100-86.2009.8.08.0012

APELANTE: EDILANE DIAS DA SILVA

APELADA:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Edilane Dias da Silva em razão da sentença (id. 13468992) que julgou procedente o pedido formulado por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para determinar a reintegração da concessionária na posse da área e condenar a recorrente a desfazer as edificações erguidas na faixa de servidão, às suas expensas, afastando o pleito de indenização por benfeitorias.

Em suas razões recursais (id. 13468993), a apelante sustenta que possui o imóvel de boa-fé, tendo-o adquirido em 2007 e que a soma das posses anteriores totaliza mais de 28 anos.

Afirma que a deficiência na fiscalização da concessionária não pode prejudicá-la, uma vez que alega nunca ter sido notificada da irregularidade antes de sua citação na demanda.

Aduz, assim, o direito à indenização e retenção pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel e, consequentemente, seja afastada a obrigação de custeio da demolição.

Contrarrazões (id. 13468995) pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à retenção e indenização por benfeitorias, bem como obrigação de custear a demolição do imóvel edificado em área de servidão administrativa.

Da exordial infiro que, à época do ajuizamento da demanda (24/03/2009), a edificação do imóvel objeto de discussão se encontrava em fase inicial, com algumas paredes em alvenaria e sem telhado.

Denoto, também, que foi erigido bem próximo a uma torre (torre 09 da Linha de Transmissão 138kv, Ceasa – Alto Lage), conforme se vislumbra da fotografia de fl. 25 e no croqui de fl. 24.

Na oportunidade, em dezembro de 2008, o invasor foi identificado como Carlos Leopoldo Rodrigues que, cientificado da irregularidade, recusou a assinar o documento de lavra da concessionária.

A fotografia demonstra que a construção ocorreu exatamente abaixo da linha de transmissão e próxima a uma das torres. Tal fato, por si só, confere à servidão administrativa um caráter aparente e ostensivo, tornando inequívoca a ciência da limitação que recaía sobre o imóvel. Aquele que edifica sob uma linha de alta tensão, visível a todos, não pode, posteriormente, alegar desconhecimento ou ignorância para se beneficiar do instituto da posse de boa-fé, previsto no art. 1.201, do Código Civil.

A alegação de que adquiriu a posse de terceiros e a soma das posses anteriores em nada altera essa conclusão. A ostensividade da servidão preexistia aos atos de transmissão da posse e ao próprio início da edificação, de modo que o vício da clandestinidade e da má-fé macula a posse desde sua origem, não sendo convalidado pela sucessão possessória. A aquisição de posse de outrem não tem o condão de invalidar uma servidão administrativa preexistente e ostensiva.

A respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SOB LINHA DE TRANSMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FAIXA DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO. REALIZAÇÃO PELA AUTORA. PECULIARIDADES DO CASO.
1. O direito à moradia não é absoluto e não pode se sobrepor às normas de segurança, que, no caso, impedem a manutenção da construção e das benfeitorias em faixa adjacente à linha de transmissão de energia
.
2. Não há que se falar em direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no local, visto que a ocupação ostensiva de área sob a faixa de segurança da linha de transmissão, consoante entendimento predominante neste Tribunal, não permite a indenização por parte da concessionária, por se tratar de comportamento imbuído de má-fé
. 3. Considerando as peculiaridades de caso, bem como o alto risco no local, a demolição deve ficar a cargo da concessionária, que tem possibilidade de realiza-la com mais segurança e recursos. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5004118-78.2019.8.13.0567; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 06/02/2025; DJEMG 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC COMPROVADOS PELA AUTORA. Comprovada, in casu, a propriedade da parte autora pelo registro da compra e venda do bem no cartório de imóveis competente, bem como pela caracterização da servidão administrativa, o esbulho possessório e a data de sua ocorrên­cia, qual seja, o dia da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço dos réus, im­põe-se o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse.
2. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Tratando-se de servidão administrativa aparente, como na espécie (faixa de segurança próxima a linha de transmissão energética), não se exige a sua anotação em registro de imóveis para a comprovação, conforme defendido pelos requeridos, justamente por sua notória evidência, daí por que incogitável qualquer ilegalidade.

3. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. Diante da irregularidade da ocupação em área de faixa de segurança aparente de rede de energia, não há que se falar em indenização aos réus/apelantes pelas benfeitorias realizadas na edificação, o que não impede eventual direito de regresso em face do alienante do imóvel, caso comprovada boa-fé
. 4. MÁ-FÁ PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. Exitosa a pretensão possessória da par­te autora, fica afastada a má-fé a ela imputada. 5. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MA­JORADOS. O Tribunal de Justiça, ao despro­ver recurso contra sentença publicada após o CPC atual, deve majorar os honorários advo­catícios de sucumbência fixados no Juízo de origem, à luz dos §§1º e 11, do artigo 85, le­vando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Verba aumentada, na casuística em exame, de 10% (dez por cen­to) para 15% (quinze por cento) do valor atuali­zado da causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 0233326-41.2007.8.09.0051; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023; Pág. 4210)

Corroborando a ausência de boa-fé e a gravidade da situação, a prova pericial produzida nos autos (fls. 387/402) foi clara ao identificar que a construção foi integralmente realizada dentro da área de segurança da linha de transmissão e que está localizada a uma distância de cerca de nove metros da torre de transmissão.

O
expert
foi categórico ao apontar que a manutenção da edificação no local não apenas implica em sério risco à segurança dos próprios moradores, mas também impede a adequada manutenção da linha de transmissão, prejudicando um serviço público essencial.

Outrossim, a perícia identificou que, em 2021, a construção tinha cerca de 10 a 12 anos, o que demonstra que foi realizada a partir de 2009, data do ajuizamento da demanda, afastando assim qualquer situação de inércia ou conivência da EDP com a irregularidade.

No que tange ao dever de custear a demolição, a sentença também se mostra irretocável. A construção irregular foi um ato voluntário e de má-fé da apelante, ciente de está-lo fazendo em local inadequado.

Atribuir à concessionária o ônus financeiro pelo desfazimento do ilícito seria premiar o infrator e penalizar a parte que teve sua posse esbulhada e que zela pela segurança de um serviço público. Portanto, quem deu causa à construção ilegal deve arcar com os custos para retornar a área ao seu estado anterior, em estrita observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)